Tribunal: TJPA
Processo: 0004783-52.2017.8.14.0138
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10502 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0004783-52.2017.8.14.0138

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: FRANCISCO COSTA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA DO BIOMA AMAZÔNICO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE SOMENTE O PEDIDO PATRIMONIAL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. ACOLHIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SIGNIFICATIVO DESMATAMENTO DE ÁREA OBJETO DE ESPECIAL PROTEÇÃO. INFRAÇÃO QUE CAUSA LESÃO EXTRAPATRIMONIAL COLETIVA (ATUAIS E FUTURAS GERAÇÕES). FIXAÇÃO DO QUANTUM EM OBSERVÂNCIA A ARÉA DESMATADA E AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1. O Magistrado de origem deu parcial procedência à Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, condenando o Apelado ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) à título de compensação por Danos Materiais causados ao meio ambiente.

2. A responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva e solidária.
O
direito constitucional ao meio ambiente ecologicamente equilibrado pertence as atuais e futuras gerações,
sendo o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade, sendo possível a cumulação de pedidos patrimoniais e extrapatrimoniais do dano causado.

3.
O cotejo probatório demonstra que o Apelado foi autuado pelo IBAMA em virtude da destruição de 17,53 hectares de vegetação nativa da Floresta Amazônica, objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente (Auto de Infração anexado).

4. Pedido de indenização por Danos Morais Coletivos. Os danos causados ao meio ambiente através do desmatamento não autorizado, com impossibilidade de se estabelecer o status quo antes, não se restringiu ao Dano patrimonial, configurando-se também um prejuízo causado a toda coletividade, sendo atingida a qualidade do meio ambiente ecologicamente equilibrado das atuais e futuras gerações, sendo
desnecessária a comprovação da dor e repulsa social. Precedentes do STJ e desta Egrégia Corte Estadual.

5. Fixação do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em observância a área desmatada da Floresta Amazônica e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Apelação conhecida e provida,
para julgar procedente o pedido de Indenização por Danos Morais Coletivos, condenando o Apelado no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 39ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 20 à 27 de novembro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0004783-52.2017.8.14.0138 - PJE) interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra FRANCISCO COSTA DE OLIVEIRA, em razão da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Anapu/PA, nos autos da Ação Civil Pública de Indenização por Dano Material e Moral causado ao Meio Ambiente ajuizado pelo Apelante.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial,
para o fim de condenar o requerido a pagar ao autor coletivo a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de compensação por danos materiais causados ao meio ambiente na modalidade danos emergentes
, tomando como base a Portaria 0048/2008 da SEFA/PA, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), valor este que deverá ser depositado no Fundo Estadual de reparação dos bens lesados previsto no artigo 13 da Lei 7347/85.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de reparação por dano moral coletivo
, pelas razões acima expostas, extinguindo o processo com resolução do mérito, assim o fazendo com base no artigo 487, I do NCPC.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais na forma do artigo 86, parágrafo único do NCPC, observando-se o disposto no artigo 98, § 3º do CPC, eis que beneficiário da gratuidade de justiça, que ora defiro. Deixo de condenar o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, por força do Princípio da Simetria ao disposto no artigo 18 da Lei 7347/85, bem como por não restar comprovada a má-fé do demandado nos autos, conforme julgamento do EAREsp 962.250/SP, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 15/08/2018, pela Corte Especial do STJ (...). (grifo nosso).

Em razões recursais, o Ministério Público alega a necessidade de procedência do pedido de Indenização por Danos Morais Coletivos. Suscita que há responsabilidade civil objetiva à respiração dos danos causados ao meio ambiente, devendo ser provado apenas o dano e o nexo causal.

Defende que o dano moral, oriundo do desmatamento, caracteriza-se pela afetação da qualidade de vida das gerações presentes e futuras, independente da análise individual ou coletiva do sofrimento de dor, como ocorre nas relações privadas.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja julgado procedente o pedido de Dano Moral Coletivo, em quantum a ser verificado em liquidação judicial.

O Apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença, uma vez que existiu somente Dano Material já procedido, pois, não há comprovação da dor, perda, sofrimento ou desgosto na comunidade onde ocorreu o evento danoso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação Cível passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se o Apelado deve ser condenado ao pagamento de Indenização por Danos Morais Coletivos.

O cotejo probatório demonstra que o Apelado foi autuado pelo IBAMA em virtude da destruição de 17,53 hectares de vegetação nativa da Floresta Amazônica, objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme Auto de Infração anexado.

Como cediço e, conforme bem observado pelo Magistrado de origem, nestas situações a parte deve reflorestar a parte destruída, ou, na hipótese de impossível recuperação, como a dos autos, é condenada em pecúnia, por isso, foi arbitrado o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no entanto, a referida condenação não exclui a possibilidade de condenação por Danos Morais Coletivos, objeto do presente recurso.

Sobre o assunto, o artigo 225 da Constituição Federal c/c artigo 14 da Lei n.º 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, dispõem, respectivamente:

Art. 225.
Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações
.

(...)

§2º - Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei.

§3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

§4º
A Floresta Amazônica brasileira
, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira
são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais
.

Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...)

§1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo,
é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade
. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente. (grifo nosso).

Denota-se da norma,
que o direito constitucional ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é das atuais e futuras gerações, motivo pelo qual, a responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva e solidária, envolvendo todos aqueles que participaram da atividade poluidora/danosa, em observância aos princípios ambientais da prevenção, da precaução, do poluidor/pagador, do desenvolvimento sustentável e da solidariedade intergeracional.

Portanto, é evidente que os danos causados ao meio ambiente através do desmatamento não autorizado, com impossibilidade de se estabelecer o status quo antes, não se restringe apenas ao Dano Material, configurando-se também um prejuízo causado a toda coletividade, sendo atingida a qualidade do meio ambiente ecologicamente equilibrado das atuais e futuras gerações e, sendo
desnecessária a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, “tal qual fosse um indivíduo isolado".

Em relação ao quantum, considerando o tamanho da área desmatada na Floresta Amazônica e, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mostra-se adequado.

Neste sentido, destaca-se precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça ao analisar o pedido de Dano Moral Coletivo pela
exploração de 15,467 hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação, na região amazônica
, senão vejamos:

AMBIENTAL E CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA DO BIOMA AMAZÔNICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO À PAZ SOCIAL OU DE IMPACTOS RELEVANTES SOBRE A COMUNIDADE LOCAL. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ. SIGNIFICATIVO DESMATAMENTO DE ÁREA OBJETO DE ESPECIAL PROTEÇÃO. INFRAÇÃO QUE, NO CASO, CAUSA, POR SI, LESÃO EXTRAPATRIMONIAL COLETIVA. CABIMENTO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

I- Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em decorrência do desmatamento de floresta nativa do Bioma Amazônico, objetivando impor, ao requerido, as obrigações de recompor o meio ambiente degradado e de não mais desmatar as áreas de floresta do seu imóvel, bem como a sua condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e por dano moral coletivo. (...) V
. Não se sustenta o fundamento adotado pelo Juízo a quo de que, no caso, não seria possível reconhecer o dano moral, porque, para isso, seria necessário que a lesão ambiental "desborde os limites da tolerabilidade". Isso porque, na situação sob exame, também se consignou, no acórdão recorrido, que houve "desmatamento e exploração madeireira sem a indispensável licença ou autorização do órgão ambiental competente", conduta que "tem ocasionado danos ambientais no local, comprometendo a qualidade do meio ambiente ecologicamente equilibrado
".
VI. Constatando-se que, por meio de desmatamento não autorizado, causaram-se danos à qualidade do meio ambiente ecologicamente equilibrado
, não tem pertinência, para a solução da causa, o chamado princípio da tolerabilidade, construção que se embasa, precisamente, na distinção feita pela legislação ambiental entre, de um lado, impacto ambiental - alteração do meio ambiente, benéfica ou adversa (Resolução CONAMA 001/86, arts. 1º e 6º, II)- e, de outro, degradação e poluição (Lei 6.938/81, art. 3º, II e III). (...)X. No que se refere à inexistência de "situação fática excepcional" - expressão também usada no acórdão recorrido -, trata-se de requisito que, de igual forma, contraria precedente do STJ, também formado em matéria ambiental: "Os danos morais coletivos são presumidos. É inviável a exigência de elementos materiais específicos e pontuais para sua configuração. A configuração dessa espécie de dano depende da verificação de aspectos objetivos da causa" ( REsp 1.940.030/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/09/2022). (...)
XI. Dessa forma, a jurisprudência dominante no STJ tem reiterado que, para a verificação do dano moral coletivo ambiental, é "desnecessária a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado", pois "o dano ao meio ambiente, por ser bem público, gera repercussão geral, impondo conscientização coletiva à sua reparação, a fim de resguardar o direito das futuras gerações a um meio ambiente ecologicamente equilibrado
" ( REsp 1.269.494/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/10/2013). (...) XIII. Por fim, anote-se que,
no caso, o ilícito sob exame não pode ser considerado de menor importância, uma vez que, consoante o acórdão recorrido, houve "exploração de 15,467 hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação, na região amazônica, na Fazenda Chaleira Preta, com exploração madeireira e abertura de ramais, sem autorização do órgão ambiental competente
". Constatando esses fatos, o Tribunal a quo reconheceu, ainda, a provável impossibilidade de recuperação integral da área degradada. XIV. Recurso Especial conhecido e provido, para reconhecer a ocorrência de
dano moral coletivo no caso, com determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que, à luz das circunstâncias que entender relevantes, quantifique a indenização respectiva
.

(STJ - REsp: 1989778 MT 2022/0065351-0, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 19/09/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2023). (grifo nosso).

Em situação análogas, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. DANO MORAL COLETIVO E OBRIGAÇÃO DE REFLORESTAMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELO IBAMA. ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE. TRANSPORTE DE CARVÃO VEGETAL SEM A DEVIDA LICENÇA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A AÇÃO TIDA COMO DELITUOSA E O DANO AMBIENTAL AFASTADA. ILÍCITO CIVIL CONFIGURADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 46 DA LEI 9.605/98. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA ÁREA DESMATADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 3O, IV, DA LEI 6.938/81 QUE DEFINE POLUIDOR COMO A PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA RESPONSÁVEL, DIRETA OU INDIRETAMENTE, POR ATIVIDADE CAUSADORA DE DEGRADAÇÃO AMBIENTAL. DESTRUIÇÃO DA FLORESTA AMAZÔNICA. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA OCORRÊNCIA DO ILÍCITO. DANO PRESUMIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPARAÇÃO DOS DANOS AMBIENTAIS POR MEIO DO REPLANTIO E CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELO DANO MORAL COLETIVO. VALORES REVERTIDOS AO FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DIFUSOS, NOS TERMOS DO ART. 13 DA LEI Nº 7.347/85. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Comprovada a existência do dano ambiental, em razão do transporte ilegal de 61,776 mdc de carvão vegetal (equivalente à aproximadamente 74,13 m3 ), decorrente da destruição da Floresta Amazônica, bem de especial preservação, surge incontroverso o nexo de causalidade entre a conduta da parte recorrida e o dano ambiental coletivo, porquanto indene de dúvidas que o desmatamento florestal retira da coletividade a possibilidade de desfrutar de meio ambiente qualificado e equilibrado, revelando clara afronta ao princípio constitucional do direito de todos ao meio ambiente sadio. Precedentes do STJ e TJPA. 2. O artigo 46 da Lei 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais), que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, estabelece a proibição de transporte de produtos florestais, tais como o carvão vegetal, sem autorização pela autoridade competente. Assim, o transporte irregular do carvão vegetal, por si só, atesta o ato ilícito e o nexo causal, hipótese que gera responsabilização do poluidor indireto, aquele que, embora não tenha efetuado de forma direta a degradação ambiental, contribui para que ela ocorra. Inteligência do 30, IV, da Lei 6.938/81, que define como poluidor a pessoa física ou jurídica responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental.

3. O contexto probatório dos autos, aliado à legislação regente da matéria e jurisprudência pacificada do STJ e do TJPA, aponta para a responsabilização do agravante ao dano causado ao meio ambiente com o desflorestamento de área de especial preservação, no caso a Floresta Amazônica, notadamente porque se trata de responsabilidade objetiva com fundamentação na teoria do risco integral.

4. É possível a cumulação de pedidos de obrigação de fazer com o pagamento do dano causado
. Precedentes do STJ. 5. condenado o agravante ao reflorestamento proporcional à área degradada ou, verificada a impossibilidade do reflorestamento, consistirá a condenação no pagamento em pecúnia (art. 3º da Lei 7.347/85) no importe do valor correspondente aos metros cúbicos apreendidos,
além do pagamento de indenização pelo dano moral coletivo no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), valor que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo a quantia ser revertida para o Fundo que trata o artigo 13 da Lei 7.347/85.

6.
Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0008791-58.2010.8.14.0028 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/07/2023). (grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DANO AMBIENTAL. DESTRUIÇÃO DE FLORESTA NATIVA OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE. PROVAS CONTIDAS NOS AUTOS ACERCA DA RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No caso em exame, entendo que o auto de infração de id. Num. 5151374 - Pág. 12 descreve com clareza a infração cometida, qual seja o desmatamento de 3,528 ha de floresta nativa em área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente, bem como os dispositivos legais infringidos, assim como o nome do autuado, no caso a requerida/apelante.
2. Nesse cenário, não se pode perder de vista
com fulcro com o art. 373 do CPC, que incube ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito. Por outro lado, quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, o qual ensejaria o não reconhecimento do direito alegado pelo autor, esse deve ser exposto pelo réu, com respaldado no inciso segundo do mesmo artigo. 3.
C
aracterizada a responsabilidade civil, estando
comprovada a existência do
dano

ambiental
e o nexo de causalidade, exsurgindo a obrigação de reparar, a teor do que preceitua o art.
14
,
§ 1º
, da Lei
6.938
/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente.

4.
O STJ, em acórdão relatado pelo ministro Humberto Martins ( STJ, REsp n. 1.410.698/MG, 2ª T., j. 23.06.2015, rel. Min. Humberto Martins), já decidiu, que até mesmo, em determinadas hipóteses “o dano moral coletivo surge diretamente da ofensa ao direito ao meio ambiente equilibrado”, como decorrência da “simples violação do bem tutelado”, prescindindo, ainda aqui, da demonstração de dor ou padecimento, que derivam da própria violação, sendo

praticamente, um dano moral ambiental
in re ipsa
, que dispensa comprovação específica no caso concreto
.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002113-85.2014.8.14.0028 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/06/2022). (grifo nosso).

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. PROVAS SUFICIENTES NOS AUTOS. DANO AMBIENTAL E MORAL COLETIVO. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I- Acerca da prescrição,

doutrina e jurisprudência pacificaram o entendimento de que é a natureza do dano ambiental, que pode ser individual ou coletiva, que define o prazo prescricional. II- Na hipótese, verifica-se que o ministério público estadual, insurge-se com o intuito de ver a coletividade indenizada pelo dano causado, não apontando qualquer particular como diretamente atingido. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já se posicionou, afirmando que, em razão da essencialidade do meio ambiente, em sua dimensão coletiva, a pretensão de reparação ambiental não é alcançada pela prescrição. III- O auto de infração ambiental, lavrado por agente de fiscalização do IBAMA, constitui ato administrativo revestido de atributos próprios do Poder Público, dentre os quais a presunção de legitimidade e veracidade, que pode ser elidida por meio de prova em sentido contrário, o que não ocorreu na espécie.
IV- Comprovada a existência do dano, surge incontroverso o nexo de causalidade entre a conduta do recorrente e o dano ambiental coletivo, porquanto indene de dúvidas que o desmatamento florestal retira da coletividade a possibilidade de desfrutar de meio ambiente qualificado e equilibrado, revelando clara afronta ao princípio do respeito à dignidade humana, que tem assento constitucional
. V- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0008575-64.2013.8.14.0005 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/05/2021). (grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO à Apelação do Ministério Público do Estado do Pará
, para julgar procedente o pedido de Indenização por Danos Morais Coletivos, condenando o Apelado no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/11/2023